Tribunal: TJMT
Processo: 1020460-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020460-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (EMBARGANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DÚVIDA QUANTO AO OCORRIDO – RETOMADA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ ANGELO BOTTAN, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da embargada.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que o acórdão foi omisso na apreciação das provas apresentadas pelo Embargante, deixando de consignar acerca da certidão expedida pelo Oficial de Justiça que esteve no local e fez constatações importantes acerca da quantidade de casas ocupadas pelos funcionários que trabalham na usina.

Além disso, o referido acordão também foi omisso ao deixar de consignar acerca do fechamento da Usina, realizada por pedido do Ministério Público do Trabalho, em razão do descumprimento das leis de segurança e medicina do trabalho, conforme se comprova sob o ID-112282958

Requer, desse modo, o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam apreciados os pontos acima demonstrados, com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento,

Mesmo intimada, a parte embargada não se manifestou.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois não é possível o acórdão ser omisso sobre fatos que ocorreram após sua prolação.

Nos termos do artigo referido, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)
. [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607].

No caso, não vejo atendido, nos autos em que proferida a decisão agravada, ambos os requisitos acima referidos - justificadores da medida de urgência pleiteada na peça de ingresso - pois não me afigura demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano invocado pela Autora, ora Agravante.

Isso porque, pela análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que há necessidade de maior dilação probatória para apurar os fatos alegados pela parte Autora/Agravante e o seu direito à reintegração de posse do imóvel do litígio.

Além disso, constata-se que o aludido instrumento de comodato não dispõe de cláusulas que permitam a reintegração de posse em razão de seu descumprimento.

Diante da narrativa contida na inicial do Agravado, restam controvérsias/dúvidas do suposto descumprimento contratual, evidenciando que carece de pressuposto para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Quanto à probabilidade do direito alegado, entendo também pela sua insubsistência, pois, depreende-se dos autos, a existência na área a ser reintegrada de 72 casas de construção tipo 3/4 alvenaria. A aludida afirmação foi extraída do parágrafo primeiro da cláusula primeira do instrumento particular de contrato de comodato de imóvel rural com benfeitoria.

Importante frisar que as referidas casas, estão sendo utilizadas pelos funcionários e familiares da empresa recorrente e, que sendo esta, não são apenas casas de construção tipo 3/4 alvenaria, são exatos 175 (cento e setenta e cinco), conforme disposto na Cláusula Terceira do contrato de comodato.

Por este fato, entendo que a retirada e a desocupação da área poderá inviabilizar o funcionamento da Usina recorrente e poderá levar ao seu fechamento. Assim, é de concluir que inexiste qualquer risco concreto capaz de convencer de que há razão para se determinar a desocupação do imóvel pela agravante enquanto pendente a presente demanda.

Portanto, não havendo prova do dano irreparável, não há como determinar a retirada da parte recorrente do imóvel, sobretudo porque as informações técnicas são de cunho unilateral, pelo que se faz necessária a dilação probatória.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022